Tribunal: TJDFT
Processo: 0703898-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO POR LICENÇA SAÚDE. FÉRIAS. DIREITO AO USUFRUTO DE FÉRIAS APÓS A ALTA DA LICENÇA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a parte autora tem o direito de gozar integralmente o período de suas férias anuais remuneradas, após o fim da licença médica para tratamento da própria saúde, mediante reprogramação.
2. O Distrito Federal, no recurso inominado, alega que a Licença para Tratamento de Saúde Própria - LTSP não é óbice para o gozo das férias. Alega que é possível determinar o início do gozo das férias com o policial estando de licença saúde, sem internação hospitalar, na forma do § 4o do art. 13 da Portaria 1090/2019, pois não há prejuízo do direito do militar, posto que as férias estão sendo usufruídas em um contexto não impeditivo. Alegou que no rol taxativo das hipóteses legais de interrupção e suspensão de férias dos policiais militares não há previsão quanto à licença para tratamento de saúde própria. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
3. Verifica-se que a parte autora tinha férias programadas para iniciar em 30/12/2021, contudo, no dia 23/12/2021 ela sofreu acidente, vindo a fraturar a extremidade inferior do úmero, no braço direito, com necessidade de cirurgia, sendo afastada por 90 dias das suas funções.
4. A Lei no 7.289/1984, dispondo sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê em seu art. 63 que as férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. Informa, ainda, no § 2o (com redação dada pela Lei no 10.486/2002), que a concessão e o gozo de férias não são prejudicadas pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença. Grifos nossos.
5. Com base em tais premissas, se mostra irregular a determinação de a parte autora gozar das férias estando de licença saúde, tendo em vista o direito de poder usufruir do descanso no último mês do período aquisitivo de 2021, ou escolher outro período dentro do exercício seguinte. Tal prerrogativa não foi oportunizada à parte autora, diante do caso de natureza excepcional.
6. As férias anuais remuneradas estão previstas na Constituição Federal (art. 7o, XVII), sendo direito de todo o trabalhador civil ou policial, não se confundindo com licença saúde, que tem motivação diferente. Aquela é para lazer e descanso do trabalhador em plenas condições físicas, emocionais e mentais, enquanto que esta é para tratamento de doença, com fim de se buscar a cura. Portanto, a Portaria PMDF no 1090, de 27 de maio de 2019, na Circular no 17/2021 - PMDF/DGP/GAB/ATJ e no Parecer Jurídico no 392/2021 - PGDF/PGCONS não têm força jurídica para se sobrepor à Constituição Federal e à Lei no 7.289/1984.
7. Conforme destacado na sentença, o caso dos autos “sequer se trata, propriamente, de interrupção de férias, porquanto na data prevista para o seu início o autor já estava previamente afastado em razão de licença para tratamento da própria saúde. Não é materialmente possível o início do gozo das férias durante o período de afastamento legal do servidor para tratamento da própria saúde. Os citados afastamentos são inequivocamente distintos, com objetivos próprios, e não podem ser confundidos e nem suprimidos por iniciativa da Administração”. Assim, a sentença não merece qualquer reparo.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, por se tratar de obrigação de fazer.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.